Tribunal: STF
Processo: ADI 1592
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-25
Data de publicação: 1997-09-25

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.407,
de 17.03.97, do Distrito Federal que dispõe  sobre  a  colocação  de
placas de sinalização para informar sobre proibições e restrições no
uso de vias do Distrito Federal. Pedido de liminar.
            - Relevância   jurídica   da   alegação   de  invasão de
competência privativa da União. Barreira eletrônica que se destina à
fiscalização da observância da velocidade estabelecida  para  a  via
pública é meio de prova para a autuação por infringência  da  lei de
trânsito, e a competência para a sua disciplina, pelo menos em exame
compatível  com o  da  concessão  da liminar, é da União e  não  dos
Estados ou do Distrito Federal.
            - Conveniência da suspensão liminar da lei distrital
atacada, dando-se-lhe eficácia "ex tunc".
           Pedido  de  liminar  deferido,para suspender, "ex tunc" e
até  o  julgamento  final desta ação, a eficácia da Lei nº 1.407, de
17.03.97, do Distrito Federal.